Tribunal: TCU
Processo: 034.598/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11890/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.598/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Suely Cortez (CPF XXX.700.292-XX); Delza de Luca Tavares (CPF XXX.156.947-XX); Diana Pinto Ribeiro (CPF XXX.950.758-XX); Estelamarys Oliveira Martins Mayer (CPF XXX.077.534-XX); Janaína Elias Luiz Cordeiro (CPF XXX.521.217-XX); Jandira Elias Luiz (CPF XXX.082.057-XX); Janne Elias Luiz (CPF XXX.606.067-XX); Jaqueline Elias Luiz (CPF XXX.775.027-XX); Jussara Elias Luiz (CPF XXX.481.507-XX); Jussara Silva Nunes de Oliveira (CPF XXX.356.324-XX); Kátia Regina Cortez Santos (CPF XXX.910.132-XX); Lecy Ferreira da Silva (CPF XXX.484.347-XX); Marcela Oliveira Martins da Silva (CPF XXX.772.504-XX); Maria Amerce da Silva Guerra (CPF XXX.639.021-XX); Maria Pereira Cortez (CPF XXX.872.336-XX); Mariana Lima Fonseca (CPF XXX.169.322-XX); Silvana Borges de Oliveira Neves (CPF XXX.209.191-XX) e Sônia Regina Ribeiro Gondim (CPF XXX.801.807-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.